Tribunal: TJES
Processo: 5004476-38.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004476-38.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WENIO GOMES VIANA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004476-38.2022.8.08.0030

Recorrentes: WENIO GOMES VIANA;

MUNICÍPIO DE LINHARES;

Recorridos: MUNICÍPIO DE LINHARES;

WENIO GOMES VIANA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita ao Recorrente Wenio.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LAZER (QUADRA DE ESPORTES), EM FRENTE À RESIDÊNCIA DO AUTOR QUE ESTARIA LHE GERANDO PREJUÍZO, POR TER SUA RESIDÊNCIA ATINGIDA POR BOLAS COM MUITA FREQUÊNCIA. SENTENÇA DE PISO QUE FIXOU A RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO POR NÃO EXISTIR ESTRUTURA DE CONTENÇÃO ADEQUADA NA PARTE DE CIMA. RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, COM A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DE R$ 400,00 E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00.

RECURSO DA PREFEITURA SUSCITANDO PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA, E, NO MÉRITO, A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA QUE SE REJEITA, POIS OS LAUDOS/ANÁLISES QUE SERIAM NECESSÁRIOS SÃO SIMPLES, E PODERIAM PERFEITAMENTE SER TRAZIDOS AOS AUTOS PELA PARTE RECORRENTE, SENDO SEU ÔNUS COMPROVAR FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. POR OUTRO LADO, MERECE PROVIMENTO O RECURSO NO TOCANTE AOS DANOS MATERIAIS, POIS NÃO SE AFIGURA POSSÍVEL ESTABELECER O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS E OS FATOS NARRADOS. MANTIDA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RECURSO DO AUTOR, ALEGANDO OMISSÃO DA SENTENÇA DE PISO QUANTO AO PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE EM CONDENAR O PODER PÚBLICO A TOMAR PROVIDÊNCIAS PARA EVITAR QUE AS BOLAS CONTINUEM CAINDO EM SUA RESIDÊNCIA. OMISSÃO RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO DIRETO DO MÉRITO. PEDIDO GENÉRICO QUE NÃO PERMITE ESTABELECER COM CLAREZA A PRETENSÃO AUTORAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER, POR INÉPCIA DA INICIAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS QUE SE REJEITA, POR ESTAR O VALOR DE R$ 3.000,00 ADEQUADO E RAZOÁVEL, AINDA MAIS QUANDO SE CONSIDERA A JURISPRUDÊNCIA DESTA TURMA.

RECURSO DA PREFEITURA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA, E EXCLUSÃO A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.

RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. QUANTO AOS DANOS MORAIS, SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado da PREFEITURA e no mérito lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

CONHECER do recurso inominado do Autor, e no mérito NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)